Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é condição de eficácia do processo em relação à parte ré. É, portanto, indispensável (artigo 239 do Código de Processo Civil) e sua ausência autoriza a extinção com fulcro no artigo485, incisoIV, do CPC.
1.1. A demora ou dificuldade na citação da parte executada não impõe a extinção do feito, quando a parte exequente demonstra ter realizado as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes.
1.2. No caso dos autos, restou demonstrado que a instituição financeira autora, intimada para adotar as providências cabíveis para citação da ré, quedou-se inerte, pelo que correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.